Tribunal: TJSP
Processo: 2256048-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Execução. Prescrição intercorrente. Cheques. Prescrição quinquenal prevista no artigo 206, § 5o, I do Código Civil. Prazo que tem início após o decurso de um ano do deferimento da suspensão da execução. Artigo 921, § 4o do NCPC. Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial 1604412/SC. Decisão mantida. Recurso improvido.